Tribunal: TJSP
Processo: 2067643-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS com NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.